Tribunal: TJMT
Processo: 1033689-37.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Recurso Inominado: 1033689-37.2020.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: LUCIENE FATIMA CARLOTO
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 15/02/2022
EMENTA:
FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PEDIDO DE CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrida LUCIENE FATIMA CARLOTO postula pela conversão da licença prêmio em pecúnia, referente aos períodos aquisitivos de 01/03/2008 até 28/02/2013 e 01/03/2013 até 28/02/2018, os quais não foram gozados pela servidora quando em atividade, postulando pelo recebimento da importância de R$ 44.365,44 (quarenta e quatro mil trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).
2. Sem embargo ao entendimento do juízo de origem, constata-se dos autos que a demandante colacionou aos autos as provas que estavam ao seu alcance e que são suficientes para o deslinde da controvérsia, notadamente considerando que o ente público não logrou demonstrar nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado, ônus que lhe competia, a teor do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Com efeito, há nos autos informação de que a Recorrida se aposentou em 08/02/2019, consoante publicação no Diário Oficial n.o 27440, pág. 16, de 08 de fevereiro de 2019. Há, ainda, prova do deferimento da concessão das licenças prêmios referente aos períodos aquisitivos de 01/03/2008 até 28/02/2013 e 01/03/2013 até 28/02/2018, consoante publicação nos Diários Oficiais n.o 26227 e 27222.
3. De outra banda, o ente público não trouxe nenhuma informação que pudesse colocar em xeque o direito da servidora, tal como a possibilidade de ter gozado das licenças ainda em atividade.
4. Conforme entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível a conversão em pecúnia da licença prêmio adquirida e não gozada pelo servidor público ativo, a fim de não se configurar enriquecimento ilícito da Administração Pública (AREsp 720781. Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN. Data do Julgamento: 30/06/2015). No mesmo sentido, é a jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal (STF - RG ARE: 721001 RJ - RIO DE JANEIRO, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 28/02/2013, Data de Publicação: DJe-044 07-03-2013).
5. Portando, impõe-se a reforma da sentença, reconhecendo-se o direito da servidora, ora demandante, à conversão em pecúnia das licenças prêmios não gozadas durante o período de atividade, cujo montante deverá ser apurado na fase de cumprimento de sentença, mediante simples cálculos aritméticos.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033689-37.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIENE FATIMA CARLOTO - CPF: 378.072.851-68 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022